Tribunal: TJDFT
Processo: 0749704-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO MINISTERIAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.155 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.977.135/SC (Tema 1.155), de relatoria do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, consolidou o entendimento de que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”, sendo que “as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada”.
2. Demonstrado que o agravado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, forçoso reconhecer que faz jus ao benefício da detração da pena, em virtude da restrição do seu direito ambulatorial.
3. Recurso conhecido e desprovido.